Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, em face à sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por verificar a existência de litispendência. O recorrente interpôs o recurso, sem recolher o preparo, e requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para recolhimento do preparo (ID 51669496). O prazo legal transcorreu in albis (ID 52742190). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, §7o do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo se o pedido de gratuidade de justiça for requerido em recurso. Caso o relator indefira o pedido, fixará prazo para o recorrente realizar o recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso em apreço, constata-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e concedido o prazo para recolher o preparo, o recorrente quedou-se inerte. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A falta do comprovante de pagamento do preparo revela a ausência de pressuposto extrínseco do recurso, o que atrai a sua inadmissibilidade por deserção. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu apelação anteriormente interposta pelo recorrente, por reputá-la deserta. 2. Se a parte agravante, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo nem recorreu da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no prazo legal, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1775085, 07120383920218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. PEDIDO INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA AO APERFEIÇOAMENTO DO ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. À luz do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, indeferida a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso, cabe ao Relator fixar prazo para a realização do recolhimento do preparo devido. 3. O não recolhimento do preparo e a ausência de recurso oportuno quanto à decisão do indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta o não conhecimento do recurso pela deserção. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750234, 07245975120228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 06 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102